Tribunal: TCU
Processo: 020.441/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Mara Lucia Andrade de Almeida,Rosangela Andrade de Almeida Romeu contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Rosângela Andrade de Almeida Romeu e Mara Lúcia Andrade de Almeida ao Acórdão 10790/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento a pedido de reexame contra decisão pela ilegalidade do ato de reversão de pensão militar instituída por José Estanislau de Almeida, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes e ao Comando da Marinha.